Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-32.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708130-32.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELANTE - ADESIVO: ANTONIA SILVANIA DE SOUZA APELADO: ANTONIA SILVANIA DE SOUZA, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Com fulcro no art. 938, § 1o c/c art. 1.010, § 2o, ambos do CPC, intime-se a ré CASSI para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto pela autora (ID 7618274), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora